Tribunal: TJMT
Processo: 0010285-68.2008.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010285-68.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional)]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CONSTANTINA DA SILVA - CPF: 257.157.551-15 (APELANTE), VALDEMIR BRAGA ALBRES - CPF: 200.544.241-00 (APELADO), AILSON PAULINO RAMOS - CPF: 249.970.301-63 (ADVOGADO), CAETANO COSTA MONTEIRO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
CONSTANTINA DA SILVA.

APELADO:

VALDEMIR BRAGA ALBRES e CAETANO COSTA MONTEIRO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
USUCAPIÃO
– PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – DEFERIMENTO PERMITIDO –
CONDENAÇÃO EM
CUSTAS
PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–
BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA
–

EXECUÇÃO

DAS VERBAS HONORÁRIAS DE SUCUMBÊNCIA
–

SUSPENSA – INTELIGÊNCIA DO ART. 98 §§ 2º E 3º DO CPC –
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
–
SENTENÇA REFORMADA
–

RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
.

A concessão da gratuidade da justiça não afasta a condenação ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, mas tão somente suspende a sua
execução
enquanto perdurar a condição financeira que justificou o deferimento da benesse.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
CONSTANTINA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da
Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da Ação de
Usucapião
n.
0010285-68.2008.8.11.0041
, ajuizada pela
apelante
,
julgou
extinto o feito, sem resolução do mérito nos seguintes moldes:

Isto posto, verificada a ilegitimidade passiva dos requeridos apresentados, alternadamente, em conjunto com a prévia oportunidade de regularização do feito à autora, tenho que a extinção da ação é a medida que se impõe.

Com essas considerações, reconheço a ilegitimidade passiva dos réus: 1- Sr. Valdemir Braga
Albres
e 2- Espólio de Sebastiana da Costa Monteiro Leoncio, bem como julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Deixo de condenar a autora ao pagamento das custas, em razão da justiça gratuita, todavia condeno-a em honorários de sucumbência que fixo no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do §2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Beneficiário da Justiça Gratuita – Necessidade de suspensão da exigibilidade da condenação em honorários sucumbenciais.

Em suma, defende, tão somente, a reforma da sentença a fim de isentar a condenação em honorários
de sucumbência
por meio da concessão da gratuidade da justiça.

Apesar de intimad
os
, a
penas a
parte Apelada
VALDEMIR BRAGA ALBRES

apresentou contrarrazões (ID.
211417740
)
,
rebate
ndo
as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

Não houve recolhimento do preparo em razão do pedido de justiça gratuita.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relat
or

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
CONSTANTINA DA SILVA.

APELADO:

VALDEMIR BRAGA ALBRES e CAETANO COSTA MONTEIRO.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
Apelação Cível interposto CONSTANTINA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Usucapião n. 0010285-68.2008.8.11.0041, ajuizada pela apelante
,
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito nos seguintes moldes:

Isto posto, verificada a ilegitimidade passiva dos requeridos apresentados, alternadamente, em conjunto com a prévia oportunidade de regularização do feito à autora, tenho que a extinção da ação é a medida que se impõe.

Com essas considerações, reconheço a ilegitimidade passiva dos réus: 1- Sr. Valdemir Braga
Albres
e 2- Espólio de Sebastiana da Costa Monteiro Leoncio, bem como julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Deixo de condenar a autora ao pagamento das custas, em razão da justiça gratuita, todavia condeno-a em honorários de sucumbência que fixo no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do §2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

1. Beneficiário da Justiça Gratuita – Necessidade de suspensão da exigibilidade da condenação em honorários sucumbenciais.

O Apelante, em suas razões de recurso, afirma que não possui condições de arcar com as custas e honorários, de modo que requer
suspensão

“
d
a
exigibilidade das verbas decorrentes
da sucumbência
”
, em razão d
e ser beneficiária da Justiça Gratuita
.

Pois bem
, tenho que razão assiste a parte apelante, eis que, o
Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º, dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse. A propósito:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, prelecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2015, pg. 477)

No caso em exame, além da declaração de hipossuficiência (ID.
211417720 – pág. 11
), o Apelante apresenta nos autos
a carteira de trabalho e está representada desde o início da demanda pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, elementos que, em conjunto, demonstram de forma suficiente a hipossuficiência requerida.

Desta feita, imperiosa a concessão da assistência judiciária gratuita ao Apelante.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA URGÊNCIA C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE
JUSTIÇA

GRATUITA
– COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE FORMA SATISFATÓRIA – DEFERIMENTO DA
BENESSE
– NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

É imperioso o deferimento da
justiça

gratuita
à parte que comprova, de maneira satisfatória, a condição de hipossuficiência, justificadora da concessão da
benesse
processual.

(N.U 1002172-75.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024)

Por outro lado, há de consignar que a concessão da gratuidade da justiça não afasta e nem isenta a condenação ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, mas tão somente suspende a sua
execução
enquanto perdurar a condição financeira que justificou o deferimento da benesse.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Cuida-se de embargos de
declaração contra acórdão que condenou a embargante, beneficiária de justiça gratuita, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
. 2. O Superior Tribunal de Justiça entende que a execução das verbas honorárias de sucumbência fica suspensa quando não comprovada a mudança do estado de necessidade do devedor beneficiário da gratuidade de justiça pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos.
3. Embargos de declaração acolhidos, para integrar o julgado e suspender a cobrança dos honorários advocatícios.

(STJ -
EDcl
na AR: 5566 RS 2015/0037330-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/02/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
19/02/2020)
(grifo nosso)

Portanto,
mantém-se a condenação em honorários sucumbenciais, contudo,

tais verbas
somente poderão ser executados
,
caso o credor demonstre que deixou de existir situação de insuficiência financeira.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,

apenas
para
o fim
suspender a execução das custas
processuais e honorários advocatícios fixados na sentença
, em razão da parte apelante ser beneficiária da Justiça Gratuita
, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade a sentença
fustigada.
.

Deixo de majorar os honorários.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relat
or

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024